Tribunal: TJDFT
Processo: 0003579-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATÉRIAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTA PENAL POR INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE VENDEDORA. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. OBRIGAÇÃO LIVREMENTE PACTUADA EM CONTRATO DE ADESÃO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA (ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL). DEVER DE OBSERVÂNCIA. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO ACERCA DO ASSUNTO. VÍCIOS AUSENTES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há que se falar em contradição, obscuridade e omissão no acórdão embargado, em razão da aplicação da cláusula penal na rescisão contratual por culpa da Construtora, quando o contrato de adesão prevê expressamente essa multa penal para o caso de inadimplemento da Promitente Vendedora. Nessa situação, não comporta redução dessa penalidade, sob pena de malferir a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).
2. Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscussão de matéria decidida de forma percuciente pelo julgado.
3. Na trilha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não incide a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso for parcialmente provido.
4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos, para afastar a majoração dos honorários advocatícios em desfavor da Apelante/Embargante.